Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-42.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001522-42.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES SIMOES SILVA

APELADO: MEIRELES & FILHO LTDA

Advogado(s)
:
IVONILDO SACRAMENTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS POR MUNICÍPIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos decorrentes de contrato de locação firmado com particular, reconhecendo o inadimplemento contratual da Administração Pública. A parte apelante sustenta nulidades processuais e contratuais, ausência de provas do débito e aplicação indevida de encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se restou comprovado o inadimplemento contratual imputado ao Município; (iii) determinar a regularidade da condenação imposta ao ente público, inclusive quanto à forma de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes são intimadas a especificar provas e não demonstram a necessidade de instrução probatória, sendo suficientes os documentos constantes nos autos (CPC, art. 355, I).

A existência do contrato administrativo de locação e seu aditivo está comprovada documentalmente, bem como o inadimplemento do Município a partir de junho de 2020, confirmado por extrato bancário indicando a interrupção dos repasses.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu nos autos, especialmente quanto ao alegado pagamento ou desocupação do imóvel.

As despesas de água e energia elétrica são de responsabilidade do locatário, conforme cláusula contratual expressa, e foram devidamente comprovadas pelo autor, sem impugnação específica.

A ausência de formalidades administrativas ou registros contábeis não exime o Município da obrigação contratual assumida, sobretudo diante da boa-fé do particular e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do STJ reconhece que vícios imputáveis exclusivamente à Administração não afastam a obrigação de pagamento por serviços efetivamente prestados ou uso de bem locado (REsp 1306350/SP).

Os critérios de atualização do débito observam a legislação vigente, com incidência do IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas existentes são suficientes para o deslinde da controvérsia e não há requerimento específico e fundamentado de produção de provas.

O inadimplemento contratual do ente público se configura quando demonstrada a vigência do contrato e a ausência de pagamento dos valores pactuados, cabendo ao réu comprovar fato extintivo ou impeditivo do direito.

A Administração Pública não pode se eximir de obrigações contratuais sob alegação de vícios administrativos que lhe são imputáveis, sob pena de violar o princípio da boa-fé e de incorrer em enriquecimento sem causa.

A atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar a EC nº 113/2021, com aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, e 373, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1306350/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.09.2013, DJe 04.10.2013.